Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. II – PRELIMINARES. II.1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA INIDÔNEA A DEMONSTRAR A ALEGADA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA. CONTRATAÇÃO E DISTRATO QUE DEVEM SER FORMALIZADOS POR ESCRITO EM POSTOS DE ATENDIMENTO DA CEB. INTELIGÊNCIA DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS N. 414/2010 E 714/2016 DA ANEEL. II.2 - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA DE MÉRITO E DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES DITAS NÃO CONSIDERADAS. CRONOLOGIA DOS FATOS E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. EXAME CONCISO, MAS INEQUÍVOCO. INTERESSE MANIFESTO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. III – MÉRITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA LOCATÁRIA QUE DESOCUPA A UNIDADE CONSUMIDORA, MAS NÃO SOLICITA POR ESCRITO À CEB O DESLIGAMENTO DA ENERGIA NEM PROMOVE A NECESSÁRIA ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA REGISTRAR SUA DESVINCULAÇÃO AO IMÓVEL A QUE DISPONIBILIZADO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO INTERROMPIDA. COBRANÇAS DEVIDAS PELA ENERGIA DISPONINILIZADA. FATURAS NÃO ADIMPLIDAS. DÍVIDA INADIMPLIDA. REGULAR INSCRIÇÃO DE DADOS DA CONSUMIDORA INADIMPLENTE EM ROL DE MAUS PAGADORES. CREDOR QUE AGE NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ENCARREGADA DE GERENCIAR O BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO DO CREDOR. SÚMULA N. 359 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Sob o domínio do microssistema do Direito do Consumidor está a relação jurídica pactuada entre a empresa autora e a concessionária de energia elétrica, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora das figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. Sugestões, solicitações ou reclamações do consumidor à concessionária de energia elétrica CEB devem ser feitas por escrito, segundo procedimento padrão, atendendo a determinações estabelecidas nas Resoluções Normativas n. 414/2010 e 714/2016 da ANEEL.
3. Sendo de conhecimento público o procedimento padrão a ser utilizado para processamento de solicitações à CEB, razoável se afigura a avaliação feita pelo magistrado acerca da desnecessidade e inutilidade da prova requerida pela apelante, porque gravações de atendimentos telefônicos eventualmente feitas, mesmo que ao intento de solicitar o desligamento de energia, não atendem às exigências normativas a que estão submetidas ambas as partes – concessionária e consumidor. Necessária a efetivação de requerimento escrito. Resulta daí, como consequência lógica, que a prova indeferida pelo magistrado de primeira instância o foi em vista de sua manifesta desnecessidade e inutilidade, afinal, essencial seria a juntada aos autos do documento escrito por meio do qual, em qualquer agência ou posto de atendimento da apelada, locais de amplo conhecimento da população, formulara a afirmada solicitação de desligamento. Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A sentença que traz fundamentos sucintos quanto a ponto com os quais não se conforma a parte vencida pode desagradar pela lacônica justificativa apresentada, mas não pode ser dita nula por ausência de fundamentação. Omissão e contradição inexistentes. Hipótese em que configurada mera discordância quanto ao motivo adotado pelo julgador para concluir pela improcedência dos pedidos iniciais. Embargos de Declaração opostos à sentença de mérito, mas manejados ao manifesto intento de reexame da causa. Inadmissibilidade por inadequação da via eleita para modificação do julgado. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
5. A inscrição de dados em cadastro de proteção ao crédito deve ser precedida de notificação ao devedor, conforme dispõe o art. 43, § 2o, do CDC. Comando normativo direcionado à empresa encarregada de gerenciar o banco de dados com informações relativas a débitos inadimplidos, não ao credor. Alegada responsabilidade por ausência de notificação que não pode ser imputada à concessionária de energia elétrica – CEB. Entendimento fundado em orientação expressa na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Precedentes deste TJDFT.
6. Não tendo o consumidor apresentado à concessionária com quem contratara requerimento escrito solicitando o encerramento da relação contratual antes estabelecida e consecutivo desligamento de energia elétrica, nos termos preconizados pelo art. 70 da Resolução n. 414/2016 da ANEEL, tampouco formalizado sua saída do imóvel cadastrado como unidade consumidora, inarredável a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos produzidos pela concessionária de energia elétrica e trazidos aos autos. Dívida regularmente constituída. Regular inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito. Violação a direito da personalidade não configurada. Dano moral não caracterizado.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.